Tribunal: TJDFT
Processo: 0702001-24.2023.8.07.0006
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. NÃO ENTREGA DE PRODUTO ADQUIRIDO PELA INTERNET. DEMORA DE 32 DIAS PARA CANCELAMENTO DA COMPRA E REEMBOLSO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITOS DE PERSONALIDADE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou “PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para condenar solidariamente os réus a pagarem ao autor a importância de R$340,00 (trezentos e quarenta reais), devidamente atualizada pelos índices oficiais do TJDFT desde a data do desembolso (20/1/2023) e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação”. Julgou improcedente o pedido de reparação por danos morais.

2. Em breve síntese, o autor afirma que efetuou compra de um fogão no site da empresa Amazon, bem vendido pela empresa Atlas, em 18/12/2022, no valor de R$ 1.099,00, data estimada para entrega entre os dias 04 a 09 de janeiro de 2023. Assevera que o produto seria um presente para sua sogra e que nunca foi entregue, sendo obrigado a adquirir outro produto, recebendo reembolso do valor em 19/01/2023. Em contestação, as rés confirmam a versão dos fatos, de que não foi possível a entrega do produto e que o reembolso foi feito no dia descrito na inicial.

3. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recursal e custas processuais recolhidos (ID no 49273164). Contrarrazões apresentadas (ID no 49273170 e 49273172).

4. No caso sob análise, a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).

5. Os fatos narrados são incontroversos, tendo o autor recebido o reembolso correspondente ao produto, pois não houve a entrega do bem contratado.

6. No que tange ao dano moral, este não se configura in re ipsa, ou seja, não decorre diretamente da ofensa. Assim, embora reconheça que a situação tenha trazido aborrecimentos ao recorrente, tal fato não foi suficiente para lhe ofender a dignidade ou a honra.

7. Acrescento que os danos morais, de acordo com a doutrina e a jurisprudência, são o prejuízo imaterial decorrente natural da própria violação do direito da personalidade ou da prática do ato ilícito. Assim, o dano moral, de acordo com Sérgio Cavalieri Filho: "deriva inexoravelmente do próprio fato ofensivo, de modo que, provada a ofensa... está demonstrado o dano moral" (Programa de Responsabilidade Civil. 5a ed. São Paulo: Editora Malheiros. 2003. p. 99).

8. Neste caso, deve prevalecer o seguinte entendimento do Colendo STJ, de que “é pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que os aborrecimentos comuns do dia a dia, os meros dissabores normais e próprios do convívio social não são suficientes para originar danos morais indenizáveis." (AgInt no REsp 1655212/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe 01/03/2019).

9. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos.

10. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários que fixo em 10% sobre o valor dado à causa devidamente atualizado, nos termos do artigo 55 da Lei n. 9.099/95.

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.